Tribunal: TJPA
Processo: 0805378-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805378-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS PAULO DE LIMA LOBATO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. TESE RECHAÇADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE Nº 641.320/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo da Execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta e um dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MARCOS PAULO DE LIMA LOBATO
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos
Processo de Execução nº 2001394-70.2021.8.14.0401
(
SEEU
), que,
ao conceder ao apenado o benefício da progressão para o regime aberto, determinou a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, em face da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na RMB.

Consta que, embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112 da LEP pelo apenado, mas considerando a proximidade da data para o implemento deste (
06/02/2022
), em atenção ao princípio da celeridade, em decisão datada de
25/11/2021
, o juízo agravado
concedeu-lhe a progressão de regime do semiaberto para o aberto
, com a aplicação concomitante por meio de
prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico
, sem a devida fundamentação concreta para a aplicação da medida.

Sustenta,
em razões de recurso
(ID 9102512 – págs. 03/12),
“que o monitoramento eletrônico não é espécie de pena, tendo por finalidade a fiscalização de pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade”.
Acrescenta ser
“imprescindível que sua utilização seja demonstrada de forma fundamentada a real necessidade e adequação da medida”.
Dessa forma, a exigência de monitoramento eletrônico, nos casos substitutivos de regime aberto, trata-se de ato extremamente invasivo, que coloca a vida do apenado em risco, bem como há profundo castigo psicológico e encargos desproporcionais, o que o torna um regime pior.

Substituir o regime aberto pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é trocar um regime em que o apenado fica em lugar seguro por um que pode ser morto a qualquer momento, uma vez que os grupos de milícias da cidade visam os apenados que estão sob monitoramento eletrônico.

Requer assim,
“que o recurso seja
acolhido e provido
a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo,
a fim de que seja retirado imediatamente o monitoramento

eletrônico do apenado”
. Requer também a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a
SUSTENTAÇÃO ORAL
das razões do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9102918 – págs. 15/19), manifesta-se o
Parquet
pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo interposto.

Em
decisão interlocutória
(ID 9102926 – pág. 24), o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais
manteve a decisão guerreada
.

Nesta

Instância Superior, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo em execução penal interposto por Marcos Paulo de Lima Lobato (parecer ID 9204786 – págs. 40/45).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que, reconhecendo o bom comportamento carcerário do apenado,
deferiu em favor deste o benefício da progressão de regime para o aberto
, a ser cumprido em
recolhimento domiciliar
, em razão da inexistência de Casa de Albergado nessa RMB, com a determinação de
monitoramento eletrônico
.

Sustenta o agravante, entretanto, que a decisão supra, que impôs ao apenado o uso do dispositivo de segurança, carece de fundamentação concreta.

Noticiam os autos que o juízo singular concedeu ao reeducando o benefício da progressão ao regime aberto. Em virtude, porém, da ausência de Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém/PA, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, permitiu ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/05/2016), conforme diretrizes estabelecidas na
Súmula Vinculante 56 do STF
.

Na oportunidade, além de fixar condições para a concessão do benefício, determinou:

“(...). Com fundamento no artigo 146-B, inciso II, da LEP,
determino seja o (a) apenado (a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
da Administração Penitenciária

para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral

externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime

semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar

curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.

Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (...).”

Dessarte, a
prisão domiciliar
, é admitida nas hipóteses de o condenado ser maior de 70 (setenta) anos; seja acometido por doença grave; ou à condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena,
ex vi
do art. 117 da Lei de Execuções Penais.

A hipótese vertente, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses legais para o deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do preso de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão.

Nesta linha de intelecção, inclusive, o Pretório Excelso editou a Súmula Vinculante nº 56, para consolidar a matéria, veja-se:

"Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS".

Do teor do RE 641.320/RS, extrai-se que os parâmetros referidos se resumem em:

a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (grifei)

Observa-se, assim, que o Pretório Excelso dispõe sobre medidas alternativas para situações como a do caso em voga, não cabendo o deferimento automático da prisão domiciliar, baseando-se apenas na superlotação do presídio ou na ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

Em tais situações, cabe ao Juízo da Execução buscar soluções apropriadas a cada caso em particular e, considerando as peculiaridades do estabelecimento prisional de cada região, estabelecer, dentre as opções elencadas pela Corte Suprema, a medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Portanto, diante tais circunstâncias, precariedade e superlotação da unidade prisional da Comarca, nota-se que
a medida mais adequada e proporcional é a concessão, em caráter excepcional, do regime aberto, ou, na falta de vaga em Casa de Albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo da Execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do
RE nº 641.320/RS
, deferindo, excepcionalmente, ao agravado a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “
Casa de Albergado
” ou estabelecimento congênere na RMB.

Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em
discricionariedade do juiz
, conforme a situação concreta.

Na mesma senda de raciocínio, cite-se diversos precedentes desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DO DISPOSITIVO. RISCO CONTRA A VIDA DO APENADO: IMPOSSIBILIDADE
. 1.
O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ
. 2.
NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES
. 3.
NÃO HÁ ILEGALIDADE, PORTANTO, NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO. Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.” (TJE/PA, 9319124, 9319124, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, publicado em 2022-05-16).

“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Inteligência da Súmula vinculante 56 do STF
.” (TJE/PA, 6650829, 6650829, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, publicado em 2021-10-07).

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA,
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República).
Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica,
in casu
, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização
. 02 ? Recurso conhecido e improvido à unanimidade.” (TJE/PA, 2020.00425638-52, 211.766, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, publicado em 2020-02-07).

Além do mais, como bem explana o
Parquet
“o monitoramento eletrônico se faz necessário ante a necessidade de fiscalização do cumprimento das condições impostas ao regime e como forma de controle do agravante, pois, conforme destacado a progressão de regime se deu sob condição suspensiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/05/2022